Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-83.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0002504-83.2017.8.14.0109

AUTORIDADE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

AUTORIDADE: ODAIR CESAR CORREA PINGARILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA JUDICIÁRIA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N° 0002504-83.2017.8.14.0109

APELANTE : COOPERFORTE – COOP DE ECON E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA PÚBLICAS FEDERAIS LTDA.

ADVOGADO : PEDRO JOSÉ COELHO PINTO

APELADO : ODAIR CESAR CORREA PINGARILHO

SUSCITANTE : DESA. NAJA NARA COBRA MEDA

SUSCITADA : DESA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA : GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA E O REQUERIDO, ENTÃO FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DEMANDADO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO EM SENTIDO AMPLO, ATRAINDO A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO STJE DESTE TRIBUNAL.

I- STJ: (...) Recursos referentes a limite percentual de descontos em pagamento de empréstimos consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1º Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9º, XI). (EREsp 1163337/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, Dje 12/08/2014).

II- TJ/PA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR- PÚBLICO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. (...) TRIBUNAL PLENO. 0005882-20.2016.8.14.0000 – DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO PROCESSO Nº REL. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA – JULGADO EM 19.06.2019.)

III- Dúvida conhecida e dirimida para, em total consonância com o parecer do Órgão Ministerial, declarar a competência do desembargador responsável pelo acervo da Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA para processar e julgar o recurso de apelação, em razão da
Matéria de Direito Público
tratada na presente demanda.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA JUDICIÁRIA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N° 0002504-83.2017.8.14.0109

APELANTE : COOPERFORTE – COOP DE ECON E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA PÚBLICAS FEDERAIS LTDA.

ADVOGADO : PEDRO JOSÉ COELHO PINTO

APELADO : ODAIR CESAR CORREA PINGARILHO

SUSCITANTE : DESA. NAJA NARA COBRA MEDA

SUSCITADA : DESA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA : GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, suscitada nos autos de Apelação Cível, entre as Exmas. Desembargadoras NADJA NARA COBRA MEDA e MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, esta interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória proposta em face de ODAIR CÉSAR CORREA PINGARILHO, que busca o ressarcimento de valores concedidos pela autora a título de empréstimo ao requerido, e não quitados.

Recebidos os autos do recurso de apelação, foram distribuídos inicialmente à exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, que entendeu que a ação se referia a demanda contra pessoa que não se qualifica como defensor público e nem se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento, de modo que não caberia a atuação das turmas de Direito Público no feito. Desse modo, determinou a remessa do feito para distribuição no âmbito das turmas de Direito Privado.

Redistribuído o feito à Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, esta, inicialmente, determinou a intimação das partes a fim de informarem se na data da operação objeto da demanda, o apelado possuía a qualificação de servidor público.

Em resposta, a apelante informou que, ao tempo da realização do empréstimo, o apelado era empegado da Caixa Econômica Federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional. Informou ainda que a cooperativa concede empréstimos a pessoas que não são funcionárias de instituição pública financeira federal, desde que tenha ligação com estes ( pais, cônjuge, companheiro, viúvo, etc.).

Em decisão de ID 2244615, a Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, considerando o fato de que ao tempo da realização dos empréstimos o apelado desenvolvia funções de funcionário da Caixa Econômica Federal, determinou o retorno dos autos à Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, que suscitou a presente Dúvida não Manifestada sob forma de Conflito. Em suas razões, sustenta a suscitante que a parte apelada era funcionária da Caixa Econômica Federal ao tempo dos empréstimos, que, possuindo natureza jurídica de pessoa pública de Direito Privado, não se encontra no rol de Fazenda Pública. Desse modo, entendendo que se trata de competência da Seção de Direito Privado, determinou a remessa da dúvida para distribuição no âmbito do Tribunal Pleno.

Recebendo os autos de Dúvida não manifestada sob forma de conflito, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, para manifestação, tendo este apresentado parecer no documento de ID 3463091.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA JUDICIÁRIA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N° 0002504-83.2017.8.14.0109

APELANTE : COOPERFORTE – COOP DE ECON E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA PÚBLICAS FEDERAIS LTDA.

ADVOGADO : PEDRO JOSÉ COELHO PINTO

APELADO : ODAIR CESAR CORREA PINGARILHO

SUSCITANTE : DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

SUSCITADA : DESA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA : GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Inicialmente, destaca-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê em seus art. 31 e 31-A as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, assim como prevê, em seu art. 24, XIII, “q”, a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar as
dúvidas não manifestadas sob forma de conflito
,
sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições
, senão vejamos:

“Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

A questão tratada no presente incidente envolve a definição sobre a Turma competente para processar e julgar recurso de apelação em ação Monitória, interposto por Cooperativa de Crédito, visando recuperar valores concedidos a título de empréstimo ao requerido, que àquele momento era funcionário da Caixa Econômica Federal.

Com efeito, a questão não é nova, e vem sendo decidida, tanto no âmbito do STJ quanto deste próprio Tribunal, definindo a competência nessas hipóteses pelo critério da pessoa, isto é, pela integração do servidor público em um dos polos da ação, referindo-se a empréstimo concedido ao servidor. Cito julgado do Tribunal Superior em Embargos de Divergência:

QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SER. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1 – Recursos referentes a limite percentual de descontos em pagamento de empréstimos consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1º Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9º, XI).
2 – Compete, porém, à 2º Seção do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento de recursos referentes a empréstimos consignado, contraído por devedor não-servidor público, realizado mediante convênio com empresas privadas. 3 – Embargos de Divergência que deverão ser redistribuídos a dos autos a um dos E. Ministros integrantes da C. Primeira Seção. (EREsp 1163337/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, Dje 12/08/2014).

No âmbito deste Tribunal, igualmente, já houve julgado em DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, onde restou consignado o entendimento acerca da competência das Turmas de Direito Público para apreciar feitos que digam respeito a servidores públicos:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR- PÚBLICO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO.

1 – A matéria tratada nos autos diz respeito a empréstimo consignado contraído por Servidor Público.

2 – Matéria esta, de competência da Turma de Direito Público, consoante disposição contida no art. art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

(TJ/PA . TRIBUNAL PLENO. 0005882-20.2016.8.14.0000 – DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO PROCESSO Nº REL. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA – JULGADO EM 19.06.2019.)

Desse modo, dúvida não resta acerca da competência das Turmas de Direito Público, quando se tratar de empréstimo contraído por servidor público, mesmo que ostente tal condição em sentido amplo, como no caso dos autos. A rigor, somente seria competência da Seção de Direito Privado se a demanda tratasse de empréstimo consignado contraído por pessoa não classificada de nenhuma forma como servidor público, conforme definido no procedente do STJ, acima descrito.

Pelo exposto, e em total consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço da presente Dúvida não manifestada sob forma de Conflito, para dirimi-la, declarando a competência do desembargador responsável pelo acervo da Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA para processar e julgar o recurso de apelação, em razão da
Matéria de Direito Público
tratada na presente demanda.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/12/2022